Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715391-68.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA APELADO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de tutela provisória, seja de urgência (satisfativa) em caráter incidental, seja de evidência, postulada por Ruth Gomes Ferreira Freire (parte autora/apelada) com o objetivo de declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda da nua propriedade do imóvel de Matricula n.o 32.991, situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, lavrada e registrada no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a imediata transferência definitiva da nua propriedade para a requerente, em decorrência da sentença de procedência proferida no processo n. 0715391-68.2022.8.07.0015 (4a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da sentença: Trata-se de ação anulatória proposta por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE em desfavor de CARLOS DE JESUS FERREIRA FILHO e MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS. Narra a autora que vendeu o imóvel situado na SQN 205 Bloco D, apt. 306, Brasília – DF, para seu irmão, 1o requerido, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme escritura pública datada de 09/10/2019, contudo, não recebeu qualquer quantia. Afirma que apenas consentiu na lavratura da presente escritura sem a percepção de prévio pagamento, celebrando o contrato de compra e venda respectivo de forma verbal, lastreada na boa-fé entre as partes, por se tratar o comprador de seu irmão (1o requerido), com quem, portanto, possuía laços de parentesco que, naquela oportunidade, assumiu o compromisso de promover a quitação do valor acordado tão logo fosse lavrada e registrada a escritura de compra e venda junto ao cartório competente. Tece arrazoado jurídico e requer, em antecipação de tutela, a declaração de nulidade da escritura de compra e venda do imóvel. Ao final, pede a confirmação da tutela e o ressarcimento dos valores pagos a título de custas, emolumentos e tributos decorrentes da lavratura da mencionada escritura pública. Na decisão de ID 130686421, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, insurgindo-se a autora mediante o recurso de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado (ID 147781309). Noticiado o falecimento do 1o requerido, a decisão de ID 140242706 determinou a sucessão processual mediante a citação dos herdeiros. Citados, os requeridos ofertaram defesa no ID 160005694 e, preliminarmente, alegam inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva de todos os réus, além de incompetência absoluta do juízo. No mérito, aduzem que houve o pagamento integral do preço do imóvel, conforme lavrado em escritura pública, assim como não houve qualquer tentativa de resolução extrajudicial. Afirmam que a autora fez uma doação para o de cujus no valor de R$ 990.000,00 cerca de 1 ano e 8 meses após a compra e venda do imóvel e, acaso o seu irmão estivesse inadimplente, não faria a doação. Asseveram que os emolumentos e tributos já estavam englobados no preço pago e pedem, ao final, a improcedência dos pedidos. A autora ofertou réplica (ID 162729969). O feito foi saneado na decisão de ID no 168345573, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, realizada no ID 177668327. A autora juntou documentos no ID 179145670 e a parte requerida no ID 184319746. As partes se manifestaram em alegações finais (ID 21994278 e 23020034). O Ministério Público, em sua quota de ID 185322323, optou por não se manifestar no mérito. Os autos vieram conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e por o feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Cinge-se a controvérsia em torno da compra e venda de um imóvel situado na SQN 205, Bloco D, apartamento 306, Brasília - DF, no qual a parte autora alega o inadimplemento e, consequentemente, a nulidade da propriedade registrada em nome do Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho. As partes estão vinculadas por uma escritura pública de compra e venda do sobredito imóvel no qual a autora constou como vendedora e Carlos de Jesus Ferreira Filho como comprador, ajustando o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) “pagos neste ato em moeda corrente do país” (ID 162800124), registrada na matrícula do imóvel em 09/10/2019. Narra a demandante que, na condição de irmã do comprador do imóvel, aceitou que constasse na escritura pública a quitação do preço, acreditando em sua palavra de que faria o pagamento da dívida, o que nunca ocorreu, vindo, posteriormente, a falecer. Os herdeiros do Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho, na condição de sucessores processuais, alegam, em sua defesa, que houve o pagamento do preço e, ainda, que a autora nunca formalizou nenhuma cobrança enquanto o seu irmão era vivo. É cediço que, formalmente, não há qualquer nulidade, ou mesmo anulabilidade, no ato de compra e venda entre irmãos, bastando que o negócio efetivamente se concretize, isto é, que o comprador pague o preço e passe, então, a ter o domínio do bem. Ocorre que, no caso dos autos, os requeridos foram compelidos a demonstrar que o Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho efetivamente pagou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para sua irmã, providência que não adotaram. Isso porque, nenhuma prova documental, ou mesmo testemunhal, foi trazida aos autos pelos requeridos a fim de demonstrar o pagamento realizado, nem mesmo a origem do dinheiro que teria sido entregue em espécie. Ora, dinheiro deixa rastro, e se o requerido tivesse efetivamente pago a importância vultosa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), teria que ter trazido alguma prova documental da transação. Além disso, consta dos autos que o requerido era médico aposentado, portador de conta bancária, onde realizava suas transações e recebia seu salário, não sendo crível ter a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) guardada em casa, sem que possa demonstrar a sua origem ou de onde vem as suas reservas financeiras. Reforço, um profissional assalariado controla seu dinheiro em conta bancária, seja pela segurança, seja pelo conforto, seja pela possibilidade de auferir renda em investimentos. Profissional assalariado não guarda uma volumosa quantia em dinheiro em espécie. A autora, por sua vez, é idosa e, na época da transação, já contava com mais de 80 anos de idade e acreditou na boa-fé do seu irmão. Por outro lado, os réus, sem conseguir demonstrar como foi feito o suposto pagamento do apartamento, se apegam no argumento de que o de cujus teria condições financeiras para a compra do imóvel, pois era médico aposentado e, ainda, que a autora teve assistência técnica no ato da realização da escritura. Contudo, embora o de cujus fosse efetivamente médico aposentado, conforme evidenciado na audiência de instrução e julgamento, mediante o depoimento do réu, Sr. João Carlos de Mensurado Ferreira, grande parte do seu patrimônio veio da doação realizada pela autora na ocasião em que lhe doou o valor de R$ 990.000,00 (ID 179145673). É certo que nos termos do art. 1245 do Código Civil, a propriedade nasce com o registro, que a torna pública e exigível perante a sociedade, contudo, o art. 1247 do mesmo diploma autoriza a sua anulação caso não exprima a verdade. Se, de fato, houvesse uma compra e venda do imóvel, os requeridos teriam comprovado documentalmente o pagamento, o que não ocorreu. A toda evidência, deve ser desconstituída a escritura pública de compra e venda R.5/32991 e a averbação Av.6/32991, retornando o bem à propriedade da autora, assim como, em face do retorno das partes ao status quo ante, os requeridos devem ressarcir à requerente das despesas cartorárias realizadas, à época da transação, no valor total de R$ 2.035,89 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) – ID’s 130564522 e 130564526. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO a escritura pública de compra e venda R.5/32991 e a averbação Av.6/32991, referente ao imóvel situado na SQN 205, Bloco D, apartamento 306, retornando as partes ao status quo ante. Ainda CONDENO os requeridos no pagamento da importância de R$ 2.035,89 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcarão os requeridos com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Com relação à tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental, a parte autora sustenta, em síntese, que: (a) “transcorrida a dilação probatória, há nos autos elementos suficientes para o deferimento de tutela de urgência antecipada em caráter incidental”; (b) “a probabilidade do direito se mostra presente nos autos, vez que todas as provas documentais que embasaram a sentença de primeiro grau indicam o direito da autora, qual seja, reaver a propriedade do apartamento, pois resta comprovado que não houve o efetivo pagamento do valor avençado (R$ 1.000.000,00)”; (c) “quanto ao segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vale rememorar que se trata de ação em trâmite desde 07de julho de 2022 (quase 2 anos), que tramita com PRIORIDADE ESPECIAL, em razão de tratar-se de pessoa idosa, atualmente com mais de 86 anos de idade, acometida de doença grave desde 2012 (câncer de mama), já bastante debilitada, cujo maior e, talvez, último sonho neste momento é ter seu único imóvel recambiado ao seu patrimônio. Em outras palavras, a autora expressa pouquíssima perspectiva de vida, de forma que seu maior desejo é regularizar a situação do seu único imóvel”. Subsidiariamente, na tutela provisória de evidência, sustenta que: (a) “a parte adversa, por reiteradas vezes, se utiliza de meios flagrantemente protelatórios”; (b) “transcorrida a instrução processual, assegurado às partes o devido processo legal e seus consectários – ampla defesa e contraditório, com ampla dilação probatória, o douto julgador de piso se convenceu do inequívoco direito da autora, assim proferindo sentença deferitória, o que eleva a probabilidade do direito ao patamar de certeza, apta a justificar a concessão da tutela de evidência antecipada”. Pede “o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental, com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil”. Subsidiariamente pugna para que “seja deferido a tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso I e/ou IV, do Código de Processo Civil”. É o breve relato. A tutela de urgência constitui medida judicial destinada a garantir de forma imediata a efetividade do direitoem situações de efetiva (e não de hipotética) urgência escorada na probabilidade do direito ora vindicado e do perigo de dano decorrente da demora do processo. No ponto, segundo a lição de Fredie Didier Junior, a “possibilidade de o magistrado decidir sem exame profundo é permitida, normalmente, em razão da urgência e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou da evidência (demonstração processual) do direito pleiteado, ou de ambos, em conjunto (FREDIE, Didier Jr. Curso de direito processual civil. 19a Ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 506). A sua concessão, portanto, pressupõe a presença concomitante da demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado que a demora do processo representa (periculum in mora) (Código de Processo Civil, art. 300). No exame da probabilidade do direito vindicado, há de ser considerada a plausibilidade das alegações e a solidez das provas trazidas pelo demandante e, com isso, mensurar as suas chances de êxito. Por outro lado, no exame do periculum in mora, é necessária a demonstração de um perigo de dano concreto, de difícil reparação, atual e grave, o que afasta o dano hipotético. Por isso, não é concedida a medida quando despontar apenas risco remoto, improvável ou que resulte de temores eminentemente subjetivos. E em fase recursal, a tutela provisória é mais restrita a fim de prestigiar o duplo grau de jurisdição (Código de Processo Civil, art. 932, inc. II), optando o legislador por manter a decisão de primeiro grau suspensa, sem produzir seus efeitos (Código de Processo Civil, art. 1.012). Nessa fase processual, a concessão da tutela de urgência é restrita às situações em que a parte visa impedir a eficácia da decisão (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único) ou quando os pressupostos para sua concessão forem preenchidos somente na seara recursal (Código de Processo Civil, art. 1014). Na situação processual que ora se descortina, em juízo de cognição sumária e superficial, entendo que o perigo de dano concreto e atual à requerente não está demonstrado, pois, ainda que se trate de pessoa idosa, portadora de doença grave, o dano é presumido, incerto ou hipotético, insuficiente para o deferimento da medida de urgência. Não fosse isso o suficiente, o exame do ponto controvertido (anulabilidade ou não da escritura de compra e venda de apartamento) sugere profunda análise probatória de todas as circunstâncias que nortearam o negócio jurídico então firmado entre irmãos consanguíneos que ora se pretende desconstituir, o que também não permite assegurar, no presente momento processual, a probabilidade do direito vindicado aos fins propostos. Nesse sentido, preleciona Teresa Arruda Alvin Wambier: Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a sua concessão – “o fiel da balança” – é sempre o requisito do periculum in mora. Ou noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada de urgência – compreendendo-se a tutela cautelar e a antecipação de tutela satisfativa – resolve-se pela aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos dizer, com a “regra da gangorra”, é que quanto maior o periculumdemonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. [...] Com efeito, ambos os requisitos, fumus e periculum, devem estar presentes, mas é o periculum o fiel da balança para a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de difícil reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela reflexa afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar). (WAMBIER, Teresa Arruda Alvin; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo de acordo com a Lei no 13.256/2016. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 551) Por sua vez, a tutela provisória de evidência (pedido subsidiário) decorre de situações pré-constituídas ou que afloram a partir da contestação do réu (Código de Processo Civil, art. 311). Nesse caso, embora não exista necessidade de comprovação do perigo, exige-se a alta probabilidade de êxito da demanda. A concessão liminar somente é admitida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (Código de Processo Civil, artigos 311, incisos I a III e parágrafo único). Nesse contexto, a tutela de evidência é voltada para a solução de conflitos de baixa densidade fática e jurídica (situação fática diversa da do caso concreto, como acima narrado), admitindo cognição sumária, como meio próprio para o enfrentamento de questões de menor grau de judicialização. Ademais, a prolação da sentença não evidencia a certeza de que o direito vindicado esteja devidamente comprovado, pois, se assim fosse, praticamente todos os recursos contra sentença de procedência do pedido estariam a merecer a tutela de urgência. A fase recursal é a continuação do processo, de molde que o Tribunal de Justiça, ao receber o recurso de apelação pelo efeito devolutivo, pode rever todas as decisões e questões impugnadas pelo recurso. E o caso concreto retrata o pedido de anulação de escritura pública, ato cartorário esse que goza de certa presunção de legalidade e veracidade que somente pode ser afastada diante da existência de provas contundentes em sentido contrário (Código Civil, artigos 215 e 1.247), devendo-se aguardar o pronunciamento do Colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, em qualquer de suas variantes (Código de Processo Civil, artigos 300 e 311) Indefiro os pedidos de tutela satisfativa provisória de urgência e de tutela satisfativa provisória de evidência. Publique-se. Preclusa a decisão, façam-se os autos conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator